Tribunal: STF
Processo: ARE 1314460
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. LEI COMPLEMENTAR N. 110/2001. REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 325 E 846. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:
    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ARTIGO 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 110/01. FGTS. INCONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE. INOCORRÊNCIA. 1. A questão cinge-se à aferição da legitimidade ou não da contribuição social instituída pelo artigo 1º da Lei Complementar nº 110/2001, sustentando o impetrante a sua inconstitucionalidade superveniente. 2. Quanto ao caráter temporário da contribuição social prevista no artigo 1º da Lei Complementar nº 110/2001, não há qualquer prazo na lei de regência em relação à sua vigência, devendo ser aplicado ao caso o caput do artigo 2º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/42), o qual dispõe que, não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. 3. Cabe destacar que o legislador expressamente instituiu a contribuição social prevista no artigo 2º da Lei Complementar nº 110/2001 com prazo de vigência determinado, razão pela qual não se pode presumir que a contribuição social prevista no artigo 1º teria sido instituída em caráter temporário. 4. O Supremo Tribunal Federal, na decisão que analisou o pedido liminar nas ADI nº 2556/DF e nº 2568/DF, assentou que a contribuição social instituída pelo artigo 1º da aludida Lei Complementar não tem prazo definido, consoante o voto do então Relator, Ministro Moreira Alves, tendo sido tal entendimento mantido no julgamento de mérito das referidas ações, sob a relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, apontando para a sua constitucionalidade. 5. A atual redação do § 2º do art. 149 da Constituição não restringiu ou limitou a instituição de contribuições às hipóteses de incidência nele referidas, mas apenas estabeleceu que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico poderão ter as bases de cálculo nele mencionadas (o faturamento, a receita bruta, o valor da operação e o valor aduaneiro), sem prejuízo de bases de cálculo indicadas em outras normas. 6. A jurisprudência deste Tribunal já se consolidou no sentido de que o rol mencionado no art. 149, §2º, III, a, da Constituição, acrescido pela EC nº 33/2001, não é taxativo, mas exemplificativo, conforme se verifica do precedente da 2ª Seção Especializada da Corte (TRF2. 0151343-83.2014.4.02.5101. Rel. THEOPHILO ANTONIO MIGUEL FILHO. 21/06/2018). 7. Apelação das impetrantes desprovida” (fls. 12-14, e-doc. 14).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 10, e-doc. 18).
    2. As agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado a al. a do inc. III do § 2º do art. 149 da Constituição da República (e-doc. 23).
    Sustentam que “a contribuição do artigo 1º da LC 110/2001 foi criada para sanear os déficits do FGTS, o que já foi reconhecidamente atingido desde 2007 ou, segundo a CEF, 2012”, e, “uma vez exaurida a finalidade para a qual foi criada, a contribuição guerreada perdeu seu objeto, devendo cessar a sua exigência” (fl. 19, e-doc. 23).
    Asseveram que “a contribuição social que incide sobre o valor depositado na conta vinculada ao FGTS durante o contrato de trabalho deixou de possuir fundamento constitucional, não tendo sido recepcionada com o advento da EC 33/2001. Afinal, as únicas possíveis bases de cálculo das contribuições são receita/faturamento, valor da operação ou valor aduaneiro” (fl. 22, e-doc. 23).
    Pedem “o conhecimento e o integral provimento do recurso extraordinário para reformar a decisão recorrida e declarar inexigibilidade da contribuição instituída pelo artigo 1º da LC 110/2001 desde o cumprimento da sua finalidade em julho/2012, bem como a sua inconstitucionalidade superveniente de sua base de cálculo, desde a promulgação da Emenda Constitucional 33/2001, declarando-se o direito de compensação dos valores recolhidos indevidamente desde os 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação” (fls. 25-26, e-doc. 23). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. No Recurso Extraordinário n. 571.184, de minha relatoria, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na tese sobre “a questão da exigibilidade das contribuições sociais criadas pelos arts. 1º e 2º da Lei Complementar n. 110/2001, destinadas ao pagamento dos expurgos inflacionários das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, decorrentes da aplicação de índice de correção monetária dessas contas abaixo da inflação real” (DJe 31.10.2008). 
    4. No Recurso Extraordinário n. 878.313, Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da “controvérsia relativa a saber se, constatado o exaurimento do objetivo – custeio dos expurgos inflacionários das contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – em razão do qual foi instituída a contribuição social versada no artigo 1º da Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, deve ser assentada a extinção do tributo ou admitida a perpetuação da cobrança ainda que o produto da arrecadação seja destinado a fim diverso do original” (Tema 846, DJe 22.9.2015).
    5. A repercussão geral sobre “o controle das bases econômicas das contribuições sociais e interventivas, tendo em conta a referência, no art. 149, § 2º, III, a, acrescido pela EC 33/2001, apenas a faturamento, receita bruta e valor da operação, e no caso de importação, valor aduaneiro” foi reconhecida no Recurso Extraordinário n. 603.624-RG, Relatora atual a Ministra Rosa Weber, Tema 325, que aguarda julgamento de mérito.
    6. Na espécie em exame, discute-se a constitucionalidade da contribuição prevista no art. 1º da Lei Complementar n. 110/2001, instituída após o advento da Emenda Constitucional n. 33/2001, pela qual se alterou a al. a do inc. II do § 2º do art. 149 da Constituição da República e a inexigibilidade da cobrança dessa contribuição pelo desvio de sua finalidade para recompor perdas no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço decorrentes dos Planos Verão e Collor I. Essas matérias serão examinadas nos Recursos Extraordinários ns. 603.624 e 878.313, paradigmas da repercussão geral, pendentes de julgamento. 
    Esse entendimento foi adotado no Recurso Extraordinário n. 925.864-AgR-ED, de minha relatoria, no qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal acolheu embargos de declaração, com efeitos infringentes, para “reconsiderar a decisão pela qual posto fim ao recurso pela aplicação do Tema 120 da repercussão geral e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, agora pelo Tema 846, para adoção dos procedimentos pertinentes à sistemática da repercussão geral” (DJe 7.8.2018).
    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 
    Confiram-se, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.311.476, de minha relatoria, DJe 23.3.2021; Recurso Extraordinário n. 1.298.123, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 18.12.2020; no Recurso Extraordinário n. 1.002.568, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 27.2.2020; no Recurso Extraordinário n. 1.000.402-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.8.2019; no Recurso Extraordinário n. 1.150.234, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.8.2018; e no Recurso Extraordinário n. 727.815, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 14.8.2018.
    7. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (ARE n. 862.406-AgR-Segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2019; ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.7.2018; Pet n. 7.152-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.10.2018; e RE n. 607.100-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.9.2017), determino a devolução destes autos à origem para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora